Tribunal: TJSP
Processo: 0044405-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração buscando a declaração de extinção das penas pelo cumprimento e arquivamento de mandado de prisão expedido em seu desfavor. Nova condenação. Mandado de prisão expedido e cumprido. Detração penal e cálculo de penas. Supressão de instância. Inteligência dos art. 66 da LEP e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração buscando a declaração de extinção das penas pelo cumprimento e arquivamento de mandado de prisão expedido em seu desfavor. Nova condenação. Mandado de prisão expedido e cumprido. Detração penal e cálculo de penas. Supressão de instância. Inteligência dos art. 66 da LEP e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.